Tribunal: TJMT
Processo: 1002413-60.2019.8.11.0053
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002413-60.2019.8.11.0053
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BENEDITA BRANDAO DA SILVA - CPF: 793.886.631-87 (RECORRENTE), SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO - CPF: 700.106.251-00 (ADVOGADO), MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 864.725.691-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2021

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1002413-60.2019.8.11.0053

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Santo Antônio do Leverger

Recorrente(s):

Benedita Brandão da Silva

Recorrida(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

26 de março de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PULVERIZAÇÃO DAS AÇÕES.
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL FIXADA EM OUTROS PROCESSOS EM RAZÃO DE OUTRAS INTERRUPÇÕES OCORRIDAS NA MESMA UNIDADE CONSUMIDORA SUFICIENTE PARA ATENDER O CARÁTER DÚPLICE DA INDENIZAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

2.
As constantes interrupções do fornecimento de energia elétrica, no local onde se encontra instalada a UC em questão, sem quaisquer justificativas plausíveis quanto à demora para ocorrer o restabelecido dos serviços, fato que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, em razão dos transtornos, sensação de impotência e aborrecimentos sofridos.

3. Entretanto, verifico que a parte Autora, em 28/11/2019, distribuiu quatro ações discutindo a interrupção no fornecimento de energia em datas distintas quais sejam, 04 a 11 de dezembro de 2016; 13 a 16 de dezembro/2016; 14 de setembro de 2017 a fevereiro/2018 e 27 e 28 de agosto de 2019, restando, assim, evidenciada a ocorrência de pulverização das ações, já que foram todas distribuídas na mesma data, que inclusive já resultou na condenação da Reclamada ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00, a título de indenização por dano moral, quantia essa que deve ser considerada suficiente para atender o caráter dúplice da indenização
(reparatório para a vítima e pedagógico para o ofensor).

4. A sentença que condenou a reclamada a pagar o valor de R$ 1.000,00 a título de dano moral, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46, da Lei nº 9.099/95.

5. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente a pagar as cuas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator